Tribunal: STF
Processo: Rcl 46275
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INDICADO. 



    1. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo no julgamento da ADPF 130, ante a ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma.



    2. No paradigma invocado, esta Corte, ao proceder ao exame da compatibilidade material entre as disposições inseridas na Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição Federal, concluiu pela declaração de não recepção em bloco do referido diploma legislativo. 



    3. No caso em análise, verifica-se que houve mera aplicação da legislação eleitoral sobre restrições impostas à plena liberdade de expressão para assegurar o equilíbrio e a isonomia do pleito eleitoral, matéria que não foi objeto da ADPF 130.



    4. Agravo interno desprovido.